Tribunal: TJPA
Processo: 0808300-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808300-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: J M PNEUS E RENOVADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cumpre ao magistrado, que é o destinatário da prova, em observância o princípio do livre convencimento motivado, valorar conforme seu entendimento todas as provas e circunstâncias levadas a seu conhecimento para alcançar a resolução do conflito. Precedentes.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JM PNEUS E RENOVADORA LTDA,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3291619, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (n.º 0008291- 31.2019.814.0107) promovida em desfavor do
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – SECRETRARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMMA.

Inconformado, o agravante alega, da necessidade de concessão do efeito suspensivo,
“pois é inegável ao analisar a inicial que todos os requisitos básicos para a concessão da tutela provisória estão presentes nos autos da Ação Anulatória e foram ignorados e negligenciados ao entender e determinar uma responsabilidade indevida e incomportável, não podendo ela ser fundamentada absolutamente em fotos cabíveis de alteração e modificação, ainda mais levando em conta o valor abusivo da multa determinada, o qual seja o valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais)”.

Alega que por esses motivos é extremamente necessário o exame técnico que identificasse a graduação de prejuízos a partir da gravidade dos supostos prejuízos causados, para a comprovação da suposta responsabilidade do Agravante, bem como, a sua obvia inocência nesse caso, pois não se pode afirmar com as provas apresentadas a culpabilidade da empresa, inclusive para fixar uma multa pecuniária totalmente exorbitante.

Aduz que levando em conta a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo para o presente agravo, tendo em vista o Regimento Interno do TJPA e entendendo, de acordo com o Código Processual Civil, que o efeito suspensivo poderá ser concedido quando houver a possibilidade de grave ameaça, lesão e difícil reparação do direito, é perceptível o dano que o indeferimento desse pedido pode acarretar para o Agravante no processo principal, pois estará sujeito ao pagamento de uma multa indevida, incomprovada e extremamente alta, podendo esse valor exorbitante provocar mazelas na estrutura econômico-financeira da empresa.

Pontua sobre a evidente digressão no sentido de que houve o desvio, mesmo que momentâneo, do assunto o qual se análise, uma vez que em nenhum momento foi pleiteado a redução da multa, e sim sua devida suspensão da exigibilidade da dívida até o fim da ação anulatória, a fim de evitar além dos prejuízos expostos ao norte o fato de que é possível até mesmo entender que o ônus de tanta expressividade pode ensejar o enriquecimento ilícito pela administração pública, já que ainda restam questionamento acerca dos critérios utilizados para a cobrança.

Por fim, aduz sobre a inexistência de laudo pericial capaz de atestar a gravidade dos danos para subsidiar a dosimetria da multa e da evidente presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante esses argumentos, requer seja aplicado ao presente recurso o efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a exigibilidade do débito/inscrição do nome da Agravante no cadastro de dívida ativa até o julgamento do presente Agravo, e requer ainda o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, vez que se encontram presentes todos os requisitos autorizadores de concessão da tutela de urgência, considerando, inclusive, o julgamento equivocado da decisão agravada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito até o fim da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 9905880.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se do art. 300 do CPC/2015 a existência de dois requisitos, os quais devem estar presentes concomitantemente, para a concessão do efeito suspensivo e do provimento do recurso, quais sejam: probabilidade do direito, de modo que deve o agravante demonstrar, através das alegações deduzidas em conjunto com os documentos acostados, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Da análise dos autos, vislumbro que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado de piso indeferiu pedido de tutela antecipada, ao fundamento de que as substâncias foram descritas no laudo de acidente com carga (Id. 2269571) , com base na DANFE 003117, dentre as quais: ácido nítrico, deter, laperacetino, enfatizando o juiz de 1º grau que compete ao autor demonstrar, minimamente, que tais substâncias não são tóxicas, ou que não estava transportando as mesmas.

Nesse viés, sendo certo que o sistema de apreciação de provas vigente no ordenamento pátrio é o do livre convencimento motivado, o magistrado tem liberdade para analisar tudo o quanto lhe for apresentado nos autos, decidindo de acordo com o seu entendimento, desde que tal decisão seja fundamentada e não se mostre ilegal, irregular, teratológica ou eivada de nulidade insanável.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI LOCAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A questão da negativa de prestação jurisdicional não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Cumpre ao magistrado, que é o destinatário da prova, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, valorar conforme seu entendimento todas as provas e circunstâncias levadas a seu conhecimento para alcançar a resolução do conflito. Precedentes.

4. O acórdão vergastado assentou que não era necessária a dilação probatória pretendida pela parte e que a CESP tinha legitimidade para figurar no polo passivo. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

5. A apreciação da tese de ilegitimidade passiva ad causam da CESP e de legitimidade passiva da CTEEP e da Fazenda do Estado de São Paulo demanda a análise de lei local, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 280 do STF, aplicável por analogia.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1311167/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESTREITA VIA ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIAS DO FISCO. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Quanto à alegada violação aos arts. 3º, IV e VIII, e 55, IV, a, b e c, da Resolução 242/2000 da Anatel, resta impossibilitada a apreciação do recurso especial, haja vista que tal ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

2. Nos termos do art. 370 do CPC/2015, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante que seja inútil ou desnecessário à solução da lide, seja ele testemunhal, pericial ou documental. Além disso, nos moldes do art. 355 do CPC/73, quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, considerando-se a causa madura, poderá esta ser julgada antecipadamente.

3. A Corte local concluiu pela ocorrência da preclusão para a produção de prova, bem como pela sua desnecessidade na espécie. Nesse contexto, verifica-se que o indeferimento da produção da prova pericial e o julgamento antecipado da lide decorreram dentro do que estabelecem os arts. 355 e 370 do CPC/73.

4. Ressalte-se, ademais, que, em sede de recurso especial, é inviável a verificação da necessidade da produção da prova pericial, tendo em vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência que esbarra na vedação da Súmula 7/STJ.

5. Igualmente, no que se refere à importação dos produtos e retenção das mercadorias, a alteração das conclusões adotadas pela instância de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1834420/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

Destarte, não houve demonstração por parte do agravante de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos da parte, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião da sentença após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a aptidão ou não do agravante.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/12/2022